Tribunal: TJDFT
Processo: 0713239-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713239-63.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BRUNA DE MATOS CHAVES, WALTER ANTONIO COSTA JUNIOR AGRAVADO: J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, B &amp; T ASSOCIADOS CORRETORA DE CAMBIO LTDA, UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA DECISÃO UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA opôs embargos de declaração (id. 16741517) da decisão desta Relatoria que deferiu tutela provisória de urgência para determinar o bloqueio via Bacen Jud nas contas das agravadas-rés (id. 16366720). A embargante-agravada afirma que a decisão é obscura, pois concedeu a tutela de urgência sem examinar a sua situação particular, em que não há demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Pede o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado e revogar a tutela antecipada recursal. É o relatório. Decido. A decisão não padece do vício apontado e expôs satisfatoriamente as razões pelas quais deferiu a tutela de urgência em relação às agravadas-rés, inclusive em relação à embargante. A pretensão é de inequívoco reexame da matéria, a fim de que a prestação jurisdicional se coadune à pretensão da parte, o que é inadmissível em embargos de declaração, observados os seus estritos limites, art. 1.022 do CPC. Isso posto, rejeito os embargos de declaração da agravada-ré. Intime-se. Aguarde-se o decurso do prazo para resposta ao agravo de instrumento. Brasília - DF, 12 de junho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora